Tribunal: TJMT
Processo: 0011402-71.2020.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011402-71.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), NATANAEL DA LUZ ALMEIDA (APELADO), NATANAEL DA LUZ ALMEIDA - CPF: 715.744.121-75 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–

TRÁFICO DE DROGAS
–

PRETEN
SA
CONDENAÇÃO
– INVIABILIDADE

–

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECETE
–

DESCLASSIFICAÇÃO
PARA USO
QUE SE COADUNA COM A FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DES
PROVIDO.

Deve ser mantida a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de
posse de drogas para consumo próprio
, descrito no
art. 28 da Lei n. 11.343/06
, se inexiste
prova
segura
da destinação comercial do entorpecente
apreendido
em poder d
o
ré
u
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
1
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT, que julgou
parcialmente procedente
a denúncia e
desclassificou a conduta d
o
ré
u

Natanael da Luz Almeida
para
a conduta descrita
no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

O
Ministério Público se insurge contra a sentença, requerendo a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, ao argumento de que
a materialidade e a autoria
d
o crime de tráfico de drogas
estão comprovadas nos autos
(
id.
189820437
)
.

Manifestando-se em contrarrazões,
o apelado
pugna pelo
des
provimento do recurso de apelação

(
id.
189820439
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (
id.
198212198
).

É o relatório.

À Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, o
representante do
Parquet
postula a condenação do réu
pelo crime de tráfico de drogas
nos exatos termos da denúncia, aduzindo que tanto a materialidade quanto a autoria delitiva estão comprovadas nos autos.

Todavia, razão não lhe assiste, adianta-se.

Segundo a denúncia,
no dia

23
/03/2
020, por volta

das 15h, na Rua Juliano Costa Marques, Bairro Bela Vista, nesta Capital, o denunciado trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 37 (trinta e sete) porções de cocaína, com massa de 10,71 g (dez gramas e setenta e um centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a exordial,

os policiais militares estavam realizando rondas
de rotina pelo
referido bairro
quando
avistaram o
acusado em comportamento suspeito, o que motivou a abordagem e a busca pessoal q
ue culminou com a apreensão dos entorpecentes mencionados e da quantia de R$ 5
4
,00 (cinquenta
e quatro
reais) em dinheiro.

Após regular instrução criminal,
o
juízo
a quo

desclassificou a conduta
imputada
ao

ré
u
para
aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006
, em razão de não existir prova suficiente nos autos a ensejar a condenação pretendida pelo Ministério Público.

No caso dos autos, agiu com acerto
o
magistrad
o
de primeiro grau,
pois
,
em que pese a
comprovação da materialidade delitiva, consubstanciada na apreensão de
10,71 g
(dez gramas e setenta e um

centigramas
)
de
cocaína
,
divididas em 37 (trinta e sete) porções,
não há provas seguras nos autos de que a droga apreendida em poder do réu seria destinada à difusão ilícita.

Na fase inquisitiva, o réu resguardou seu direito ao silêncio e, na fase judicial, assumiu a propriedade da droga, afirmando, todavia, que os narcóticos seriam destinados ao seu consumo próprio. Disse que estava passando por problemas familiares e que
no momento em que
foi abordado pelos policiais militares, havia acabado de sair da casa da sua genitora para fazer o uso da substância ilícita.

O policial militar Cláudio Borralho Beltran, em juízo,
afirmou que o réu foi abordado
em uma via pública
durante patrulhamento de rotina porque esboçou nervosismo ao perceber a aproximação da viatura policial, e que durante a revista pessoal foi localizado na cintura do acusado as 37 (trinta e sete) porções de cocaína apreendidas nos autos.
Disse que não havia nenhuma denúncia contra o réu e que nunca havia apreendido ele antes.

Como se sabe,
para
a
configura
ção d
o delito do art.33,
caput
, da Lei n.11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Isso porque, qualquer das ações descritas no referido artigo
basta
para a tipificação do tráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

“
O delito detráficode drogas, previsto no art.33da Lei n.11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

Já o art. 2
8
,
caput
, da Lei de Tóxicos, inobstante
contenha vári
o
s
verbos nucleares
que coincidem com o art. 33
,
caput
, da Lei n.
11.343/06, dentre eles o imputado ao acusado
, trazer consigo
,

exige
, além do dolo, a finalidade do exclusivo uso próprio
para a sua configuração
.

Na hipótese,
além da apreensão das
10,71 g (dez gramas e setenta e um

centigramas
) de cocaína, divididas em 37 (trinta e sete) porções
,
não há
nenhum outro elemento apto a demonstrar que a substância psicotrópica seria destinada a venda.

O próprio policial militar ouvido
e
m juízo ponderou que não havia nenhuma denúncia acerca da
prática do tráfico de drogas por parte do acusado
, tendo ele sido abordado em razão de ter esboçado nervosismo ao ver a guarnição. T
ambém não
esclareceu se o local onde ele foi detido era frequentado por traficantes e usuários.

Não bastasse, além da ausência de qualquer investigação ou outra diligência
posterior no sentido de coletar elementos que comprovassem a
prática do tráfico de drogas
,
o apelante
negou a traficância e e
ra tecnicamente primário, constando em seu registro apenas um TCO, que se encontra arquivado, justamente por uso de drogas
, de modo que a alegação de que as drogas seria
m
destinadas ao consumo próprio se coaduna com a realidade dos autos.

De outra feita, a quantidade de droga apreendida,
10,71 g (dez gramas e setenta e um

centigramas
) de cocaína
,
ainda que
divididas em diversas porções
,
se amolda ao tipo previsto no artigo 28 da Lei
n.
11.343/06,
diante da ausência de qualquer outro elemento de prova acerca da prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante.

Nesse sentido, aliás, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. PROVAS DE AUTORIA INSUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. 1. Admite-se, em recurso especial, a desclassificação do delito quando para tanto bastar a
revaloração
dos fatos e provas delineados no acórdão, como no caso em exame. 2.
A apreensão de
20g de cocaína
com o acusado, que afirmou ser para uso próprio, indica, neste caso, a configuração do tipo descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, pois, além desses elementos, nada mais foi produzido que sinalize para a possível prática do crime de tráfico de entorpecentes, não bastando o fato de a droga ter sido apreendida em diversas "trouxinhas". (Precedente.)
3. A condenação pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria, situação não ocorrente na espécie, em que o Juízo condenatório
apoiou-se
em uma presunção. 4. Agravo regimental provido.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 741686 RO 2015/0165441-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 03/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2021)
(destaquei)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DE COMÉRCIO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Diante das circunstâncias fáticas, a forma como foi apreendida a droga não demonstra inequivocamente a sua destinação para a comercialização, além de não afastar a circunstância de ter sido apreendida quantidade não relevante. 2. Quanto ao material encontrado na posse no acusado, que afirmou ser usado na sua profissão de tatuador, também não restou categoricamente comprovado que fosse usado para o tráfico e não para a sua profissão. A quantidade de droga apreendida não é expressiva, tratando-se de
11g de cocaína
e 9g de maconha o que caracteriza mais o consumo do que a traficância. 3.
Considerando a apreensão de quantidade não expressiva de droga e a ausência de juízo de certeza quanto aos elementos
indicativos da comercialização do entorpecente, afigura-se mais razoável, considerando-se o princípio da presunção de inocência, adotar-se a interpretação mais favorável ao imputado
. 4. Agravo regimental improvido.
”
(STJ -
AgRg
no HC: 701456 SC 2021/0337916-3, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/04/2022)
(destaquei)

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVAS DE AUTORIA INSUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006.1. Admite-se, em recurso especial, a desclassificação do delito quando, para tanto, bastar a
revaloração
dos fatos e provas delineados no acórdão, como no caso em exame .2
. A apreensão de 44,81g (quarenta e quatro gramas e oitenta e um centigramas) de maconha e 1,61g (um grama e sessenta e um centigramas) de cocaína com o acusado, que afirmou ser para uso próprio, indica, neste caso, a configuração do tipo descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, pois, além desses elementos, nada mais foi produzido que sinalize para a possível prática do crime de tráfico de entorpecentes
.3. A condenação pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria, situação não ocorrente na espécie, em que o Juízo condenatório apoiou-se em uma presunção .4. Agravo regimental desprovido.
”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2264034 AM 2022/0387923-4, Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/06/2023)
(destaquei)

No mesmo sentido, os precedentes deste Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE QUE CONDENOU O PRIMEIRO RECORRIDO PELO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE
DROGAS E RECEPTAÇÃO (ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI Nº. 11. 343/2006, E ART. 180, ‘CAPUT’, DO CÓDIGO PENAL) E DESCLASSIFICOU A CONDUTA DO SEGUNDO RECORRIDO DO ART. 33, ‘CAPUT’ PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 [ADVERTÊNCIA] – 1. RECURSO MINISTERIAL – ALMEJADA A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – INVIABILIDADE – PEQUENA QUANTIDADE APREENDIDA EM POSSE DO SEGUNDO APELANTE E VÍNCULO ASSOCIATIVO FRÁGIL – DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA – CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO RECORRIDO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/2006 – INOCORRÊNCIA – ESTABILIDADE E PERENIDADE DO ÂNIMO ASSOCIATIVO NÃO EVIDENCIADA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº.5 DO TJMT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
A prova produzida, não faz subsistir elementos de convicção (testemunhais e documentais) seguros acerca da ocorrência para a realidade do delito capitulado no art. 33 da Lei nº 11.343/06 para o segundo recorrido, impondo-se a manutenção da desclassificação da conduta nos termos operados na sentença
. Deve ser mantida a absolvição do delito de associação para o tráfico de drogas, quando não houver provas seguras acerca do prévio ânimo associativo, duradouro, perene, estável e organizado entre os indivíduos.
”
(TJ-MT - APR: 10003932320228110108, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/06/2023)
(destaquei)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT)–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – NÃO COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O
DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 (CONSUMO PRÓPRIO) – REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – RECURSO PROVIDO.
Quando as provas dos autos geram dúvidas em relação à conduta do tráfico, mas é clara em relação à posse de droga para uso próprio, correta é a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas
. A desclassificação para crime de menor potencial ofensivo, que é aquele previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, transfere a competência do Juízo Comum para o Juizado Especial Criminal.
”
(TJ-MT - APR: 10003453420228110021, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 05/09/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/09/2023)
(destaquei)

Como se vê,
os
elementos probatórios angariados aos autos (testemunhais e documentais)
não
evidenciam claramente que os entorpecentes seriam destinados à comercialização
. Há fundadas dúvidas acerca da
traficância por parte do acusado,
inexistindo provas concretas para amparar
a condenação pretendida pelo
Parquet
,
especialmente porque a prova penal não admite presunções
.

Não está a se dizer que
o réu
não pratic
ou
o delito
de tráfico
. O que
não existe
são elementos seguros que demonstrem a prática do tráfico de drogas por parte do
réu,
diante da dúvida acerca da
destinação da droga apreendida,
a
qua
l
a acusação não
logrou êxito em e
sclarecer.

Desse modo, inobstante o inconformismo ministerial, de rigor a manutenção da sentença que desclassificou a conduta
imputada
ao réu
para o crime
de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/06)
, por ausência de provas suficientes para embasar a condenação
pelo tráfico de entorpecentes
.

Logo,
inexistindo nos autos provas seguras
a comprovar a autoria delitiva
,
em face do princípio
constitucional
in dubio pro reo
, deve ser mantida a
sentença, tal como proferida pelo juízo de primeira instância
.

Com esses fundamentos,
voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024